Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Banco do Brasil contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de CARAZINHO, Rio Grande do Sul, proferida nos autos de n.o 00014003620188210009. Intimado sobre o equívoco, o agravante não se manifestou (Id n.o 14865874). Decido. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A hipótese é de agravo de instrumento em face de decisão proferida por juízo de outra unidade da Federação, qual seja, da 3a Vara Cível da comarca de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Todavia, a competência para processá-lo é do respectivo Tribunal de Justiça. Ante o exposto, dada a incompetência absoluta deste juízo, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Proceda-se ao cancelamento da Distribuição. Intime-se.